Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700881-94.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, UBER, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 945,59 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente aos valores existentes na carteira antes da desativação da conta do motorista parceiro, autor e ora recorrido. Sustenta a recorrente que a retenção do valor é justificada, uma vez que seu acúmulo decorreu de práticas fraudulentas cometidas pelo motorista parceiro, que não encerrava as corridas no local de destino do passageiro, mas apenas vários quilômetros depois, com o intuito de aumentar o valor a ser pago. Pede a reforma da sentença. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a parte ré, ora recorrente, alegou em sua contestação que o motivo do desligamento do autor recorrido da plataforma tenha sido a prática do alongamento irregular das corridas. Alegou também que não seria devida a indenização por dano material pleiteada (lucros cessantes), uma vez que o desligamento ocorreu de forma regular, com respaldo no contrato celebrado entre as partes. Nenhum argumento foi tecido acerca da legitimidade contratual da retenção do saldo existente em carteira, muito menos que seu acúmulo teria se dado, única a exclusivamente, das 3 (três) corridas apontadas como fraudulentas. Portanto, não conheço do recurso interposto pela ré, uma vez que a análise de sua única tese configuraria indevida inovação recursal, o que não deve ser admitido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora